Tribunal: TJMT
Processo: 1014731-93.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014731-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEISI ROSANA CARDOSO - CPF: 085.937.819-50 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCIO FABRICIO PAGNO - CPF: 029.270.251-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE PENHORA VIA
WHATSAPP
. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ-TJMT. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE DO DESTINATÁRIO E DA EFETIVA CIÊNCIA DO ATO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA DILIGÊNCIA PRESENCIAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em Cumprimento de Sentença que indeferiu pedido de declaração de nulidade da intimação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
e de expedição de nova diligência presencial para cientificação do executado acerca da penhora efetivada via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
pode ser considerada válida quando inexistem elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a identidade do destinatário e sua efetiva ciência do ato processual, nos termos exigidos pela Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ-TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ-TJMT estabelece requisitos mínimos de autenticidade e confirmação da ciência para a validade dos atos processuais praticados por aplicativos de mensagens, exigindo resposta do destinatário ou outro meio idôneo capaz de comprovar a efetiva ciência da comunicação.

4. No caso, a certidão do Oficial de Justiça limitou-se a informar o envio da mensagem via
WhatsApp
, sem a juntada de captura de tela, confirmação de leitura, resposta do destinatário, registro de chamada de vídeo ou qualquer outro elemento apto a individualizar o recebedor da comunicação e demonstrar a efetiva ciência do ato processual.

5. A fé pública atribuída aos atos do Oficial de Justiça confere presunção de veracidade quanto à prática do ato certificado, mas não possui aptidão para dispensar ou suprir o cumprimento das formalidades regulamentares indispensáveis à validade da comunicação eletrônica, especialmente quando voltadas à garantia do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento provido para declarar a nulidade da intimação realizada via
WhatsApp
e determinar a expedição de novo mandado para intimação pessoal do Executado acerca da penhora efetivada via SISBAJUD.

Tese de julgamento:
“1. A validade da intimação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
depende da observância dos requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ-TJMT, especialmente quanto à comprovação inequívoca da identidade do destinatário e de sua efetiva ciência do ato processual. 2. A inobservância das formalidades essenciais da intimação eletrônica acarreta a nulidade do ato e impõe a renovação da diligência pelos meios legalmente adequados.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ-TJMT, art. 3º..

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1015285-28.2026.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26/05/2026, DJE 02/06/2026; TJMT, N.U. 1003058-70.2023.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT que, no Cumprimento de Sentença nº 1000455-47.2023.8.11.0102, manejado em desfavor de
Deisi Rosana Cardoso e Marcio Fabricio Pagno
, indeferiu o pedido de nulidade da intimação realizada via
WhatsApp
.

Inconformado, o Agravante sustenta a nulidade da intimação do executado Marcio Fabricio Pagno realizada via WhatsApp, sob o argumento de que o oficial de justiça não juntou aos autos qualquer prova da comunicação, como captura de tela, confirmação de leitura ou elemento que atestasse a identidade do destinatário, em desacordo com os requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021-TJMT.

Aduz que a fé pública do serventuário atesta apenas a prática do ato, sem o condão de suprir as formalidades regulamentares essenciais, e que o prosseguimento do feito sem intimação válida representa risco concreto de nulidade futura e de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD sem a efetiva ciência do devedor, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Requer a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade da intimação por WhatsApp e determinada a intimação pessoal do0 executado por oficial de justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 358726385).

Sem contraminuta dos Agravados por falta de angularidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de nulidade da intimação realizada via WhatsApp e de nova diligência presencial no Cumprimento de Sentença nº 1000455-47.2023.8.11.0102, manejado em desfavor de
Deisi Rosana Cardoso
e
Marcio Fabricio Pagno
.

Nos autos principais, o exequente Banco do Brasil S/A promoveu cumprimento de sentença em desfavor dos executados, tendo sido deferida penhora via SISBAJUD. Expedido mandado de intimação para que o executado Marcio Fabricio Pagno tomasse ciência dos valores constritos, o oficial de justiça certificou a intimação positiva, sem, contudo, juntar aos autos qualquer captura de tela, confirmação

por meio do aplicativo
WhatsApp
de leitura, resposta do destinatário ou elemento que demonstrasse a identidade de quem recebeu a comunicação.

Posteriormente, foi expedido novo mandado para intimação pessoal do executado, o qual retornou negativo.

Diante disso, o exequente requereu a invalidação da intimação por WhatsApp e a realização de nova diligência presencial.

O Juiz singular indeferiu o requerimento, por entender tratar-se de medida meramente protelatória, consignando que os Oficiais de Justiça possuem fé pública em seus atos, e intimou o exequente para atualizar a dívida e requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a intimação por WhatsApp é nula por falta de observância dos requisitos da Portaria Conjunta nº 412/2021-TJMT, especialmente no tocante à comprovação inequívoca da identidade do destinatário e da efetiva ciência do ato processual, e que a fé pública do serventuário não supre tais formalidades.

Argumenta ainda que o prosseguimento do feito sem intimação válida representa risco concreto de violação ao contraditório e à ampla defesa, além de potencial nulidade de difícil reparação.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que validou a intimação por
WhatsApp
e indeferiu o pedido de nova diligência presencial.

O Recurso comporta provimento.

A Portaria Conjunta nº 412/2021-PRES/VICE/CGJ-TJMT, ao disciplinar a realização de atos processuais por meios eletrônicos, estabelece requisitos mínimos de autenticidade para a validade da comunicação via aplicativo de mensagem.

Nos termos do seu art. 3º, a cientificação se reputa realizada com o envio de resposta pelo destinatário ou por outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

No caso dos autos, a certidão lavrada pelo oficial de justiça limitou-se a registrar o envio da mensagem via
WhatsApp
, sem que fossem juntados aos autos qualquer captura de tela, confirmação de leitura, resposta do executado, registro de chamada de vídeo ou qualquer outro elemento idôneo de individualização do destinatário.

A falta de tais elementos compromete a validade da intimação, independentemente da presunção de veracidade que reveste os atos do serventuário, uma vez que a fé pública atesta apenas a prática do ato, sem o condão de suprir o descumprimento das formalidades regulamentares essenciais.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

A citação e a intimação realizadas por meio do aplicativo WhatsApp exigem observância dos requisitos previstos na Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, especialmente quanto à comprovação inequívoca da identidade do destinatário. A ausência de elementos mínimos de autenticação da comunicação eletrônica acarreta a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.
(N.U 1015285-28.2026.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26/05/2026, DJE 02/06/2026) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. (...)
Tese de julgamento: A citação por meio eletrônico, para ser considerada válida, deve observar requisitos de autenticidade e ciência inequívoca previstos em regulamentos e na jurisprudência. A inobservância desses requisitos gera a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.
(...) (TJMT, N.U 1003058-70.2023.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2025, publicado no DJE 06/05/2025) (destaquei).

A fragilidade do ato é ainda reforçada pelo próprio histórico processual, se a intimação por WhatsApp fosse eficaz, não teria sido necessária a expedição de novo mandado para intimação pessoal do executado, o qual, além disso, retornou negativo, aprofundando a incerteza sobre a efetiva ciência do devedor acerca da constrição patrimonial que recaiu sobre seu patrimônio.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento, declaro a nulidade da intimação realizada via
WhatsApp
e determino a expedição de novo mandado para intimação pessoal do executado Marcio Fabricio Pagno acerca da penhora efetivada via SISBAJUD.

É como voto.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026